Tribunal: TJDFT
Processo: 0708685-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. PARTES MAIORES E CAPAZES. INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA QUE ESCLARECESSE A ESCOLHA DO FORO DA PROPOSITURA DA DEMANDA. CRITÉRIO TERRITORIAL. COMPETÊNCIA RELATIVA. PERPETUATIO JURISDICTIONIS. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Hipótese em que o Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Taguatinga determinou que o autor esclarecesse o motivo pelo qual a demanda teria sido proposta naquele foro, que não corresponde ao local do domicílio das partes. Em seguida, após a manifestação do demandante no sentido da existência de equívoco na distribuição, o aludido Juízo determinou a remessa dos autos para a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Águas Claras. local do domicílio do demandado. 1.1. O Juízo da Primeira Vara de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Águas Claras suscitou conflito negativo de competência ao fundamento de que o Juízo declinante, ao instar o autor a prestar esclarecimentos a respeito do foro da propositura da demanda, acabou por declarar, de ofício, incompetência de natureza relativa, o que contraria o teor do enunciado n° 33 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
2. A propósito, convém observar inicialmente que, embora trate-se de ação de revisão de alimentos, ambas as partes são maiores e capazes, de modo que não tem aplicação, ao caso concreto, o princípio do melhor interesse do incapaz, nos moldes do art. 227, caput, da Constituição Federal, ou mesmo a regra prevista no art. 178, inc. II, do CPC, que determina a intervenção obrigatória do Ministério Público nas demandas que envolvam esses interesses. 2.1. Aliás, é importante sublinhar que no caso em deslinde, como corretamente acentuado pelo Juízo suscitante, o presentante do Ministério Público se manifestou nos autos do processo de origem “mesmo sem qualquer indicação da hipótese legal legitimadora de sua intervenção”. 2.2. Além disso, ainda que a demanda em exame envolvesse interesse de incapaz, convém observar que somente é justificável a eventual arguição de incompetência pelo Ministério Público, em função do foro, nas hipóteses de propositura da demanda contra o alimentando, em foro diverso do seu domicílio, e, mesmo assim, somente após o oferecimento de resposta pelo réu, circunstância que também não ocorreu no caso dos autos.
3. De acordo com a sistemática delineada pelo art. 43 do Código de Processo Civil a competência é determinada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo se suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta.
4. No caso de não ter o réu alegado a incompetência relativa do juízo por meio de exceção formal dilatória, a competência do Juízo que recebeu a ação por meio de distribuição regular será prorrogada, nos termos da regra prevista no art. 65 do CPC. 4.1. De acordo com o enunciado no 33 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”.
5. Ao determinar a intimação do autor para que fossem prestados esclarecimentos a respeito do foro escolhido, após fazer menção ao local do domicílio das partes, o Juízo suscitado indiretamente promoveu a declinação, de ofício, de sua competência.
6. Ainda que o autor, por ocasião do ajuizamento da ação, tenha se equivocado na indicação do foro competente para apreciação da demanda, por se tratar de competência relativa, somente seria possível a análise dessa questão caso o réu tivesse suscitado a matéria por meio de exceção formal dilatória, por ocasião da elaboração da resposta à petição inicial.
7. Estabelecida a competência do Juízo da Primeira Vara de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, ali devem permanecer os autos do processo até que sobrevenha solução à demanda.
8. Conflito admitido e acolhido para declarar a competência do Juízo suscitado.